Tribunal: TJMT
Processo: 1011660-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011660-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ABELARDO CEZAR XAVIER DE MACEDO - CPF: 365.651.131-49 (AGRAVANTE), JOSE IZAURI DE MACEDO - CPF: 065.450.841-00 (AGRAVANTE), MARIONY FARIAS COSTA DE MACEDO - CPF: 175.885.291-72 (AGRAVANTE), CLEOTILDE FRANCHINI - CPF: 361.559.691-91 (AGRAVANTE), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), GILSENILDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 029.857.351-22 (PROCURADOR), GILSENILDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 029.857.351-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SINOP/MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011660-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ABELARDO CEZAR XAVIER DE MACEDO, JOSE IZAURI DE MACEDO, MARIONY FARIAS COSTA DE MACEDO, CLEOTILDE FRANCHINI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011660-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ABELARDO CEZAR XAVIER DE MACEDO, JOSE IZAURI DE MACEDO, MARIONY FARIAS COSTA DE MACEDO, CLEOTILDE FRANCHINI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Abelardo Cezar Xavier Macedo e Outros contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que havia concedido a medida liminar para
determinar à autoridade coatora proceda o registro da escritura pública da área de terras de 1.064,7516 hectares, denominada Agropecuária Bacuri, no local denominado de São João, localizado na cidade de Sinop/MT, objeto da matrícula 5.212, livro n. 02, do Cartório de Registro de Imóveis 1o Ofício de Sinop/MT, independentemente da apuração e retificação da área remanescente do imóvel, suspendendo a exigência constante na Nota de Exigência n. 6946, de 8-8-2023.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que ao contrário do que estabeleceu a relatora , não há o que se falar em necessidade de dilação probatória e há urgência no pedido de registro de imóvel, sendo perfeitamente cabível a concessão da liminar para impor ao registrador o registro do imóvel rural independentemente da apuração e retificação da área remanescente, conforme determinou o magistrado de piso, eis que o imóvel se encontra devidamente individualizado,

com indicação das medidas perimetrais, delimitações e as confrontações.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 188722171, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011660-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ABELARDO CEZAR XAVIER DE MACEDO, JOSE IZAURI DE MACEDO, MARIONY FARIAS COSTA DE MACEDO, CLEOTILDE FRANCHINI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Abelardo Cezar Xavier Macedo e Outros contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que havia concedido a medida liminar para
determinar à autoridade coatora proceda o registro da escritura pública da área de terras de 1.064,7516 hectares, denominada Agropecuária Bacuri, no local denominado de São João, localizado na cidade de Sinop/MT, objeto da matrícula 5.212, livro n. 02, do Cartório de Registro de Imóveis 1o Ofício de Sinop/MT, independentemente da apuração e retificação da área remanescente do imóvel, suspendendo a exigência constante na Nota de Exigência n. 6946, de 8-8-2023.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1012556-86.2023.8.11.0015, impetrado por Abelardo Cézar Xavier de Macedo e Outros em desfavor do ato coator praticado pelo Oficial do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Sinop, deferiu o pedido de liminar para determinar à autoridade coatora proceda o registro da escritura pública da área de terras de 1.064,7516 hectares, denominada Agropecuária Bacuri, no local denominado de São João, localizado na cidade de Sinop/MT, objeto da matrícula 5.212, livro n. 02, do Cartório de Registro de Imóveis 1o Ofício de Sinop/MT, independentemente da apuração e retificação da área remanescente do imóvel, suspendendo a exigência constante na Nota de Exigência n. 6946, de 8-8-2023.

Em suas razões recursais, o agravante informa que os Impetrantes alegam ter adquirido em 4-9-1992, por meio de escritura pública de compra e venda, um lote de terras com área de 1.064,7516 hectares, denominado de Agropecuária Bacuri, localizado no município de Sinop e objeto da Matrícula 5.212, Livro no 02, do Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Sinop.

Noticia que, conforme informado na exordial, em 23-2-2023, os Impetrantes apresentaram a escritura sobredita ao Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Sinop, ocasião em que, dias depois, em 8-3-2023, o mencionado Cartório se recusou a proceder com o registro, sob o argumento de que deve ser promovida a apuração e retificação da área remanescente, nos moldes do artigo 213, II, da Lei 6.015/73, razão pela qual, buscaram o registro pela vida judicial, alegando ser direito certo e que o indeferimento administrativo foi equivocado.

Aduz que, a serventia envolvida agiu em total atenção do que dispõe a legislação específica sobre o caso, já que a descrição do imóvel em questão é precária para fins de individualização e localização, vez que o imóvel está dentro da área remanescente da matrícula no. 5.212, logo, imprescindível o simultâneo procedimento de retificação com apuração de remanescente.

Assevera que, a precariedade apontada está atrelada a incapacidade de identificar a real localização do imóvel, fato este que coloca em risco a segurança dos registros públicos, já que a descrição perimetral contida no título não permite localização o imóvel com precisão.

Assegura que, os impetrantes se equivocaram quanto à via adequada para se questionar e solucionar sua controvérsia, tendo em vista que, o procedimento administrativo da Suscitação de Dúvida é o instituto correto para solucionar eventual discordância do interessado, em relação às exigências realizadas pelo Oficial Registrador.

Defende que,
o risco de grave dano ao sistema registral, que ao cumprir a decisão de piso, constará uma informação inverídica nos registros públicos da comarca de Sinop, em que negócios jurídicos poderão ser celebrados com o referido imóvel, que serão registrados à matrícula e atingirá terceiros de boa-fé. Esse fato será de extrema dificuldade de reparação.

Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a decisão recorrida.

Contrarrazões no id. 171227166, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso (id. 172893172).

É o relatório.

Decido.

O Novo Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.

De início, ressalta-se que em sede de recurso de agravo de instrumento não é permitido o esgotamento da análise do mérito da questão posta em juízo, devendo apenas serem examinadas as questões levadas em consideração pelo Juízo
a quo
, quando da apreciação do pedido da concessão da tutela pretendida pela parte agravada, devendo o mérito ser objeto do processo principal, sob pena de supressão de instância, em prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau concedeu a liminar requerida por entender que não houve alteração no imóvel que os impetrantes pretendem registrar para que seja exigido o memorial descritivo nos termos do artigo 213, II, da Lei no. 6.015/73.

Eis o teor da decisão recorrida:

[...].Em analise detida dos autos, verifica-se que a Autoridade apontada como coatora, obstou o registro da Escritura pública da área de terras de 1.064,7516 hectares, denominado de AGROPECUÁRIA BACURI, no local denominado de SÃO JOÃO, localizado na cidade de Sinop/MT, objeto da matrícula 5.212, livro n° 02, do Cartório de Registro de Imóveis 1° Ofício de Sinop/MT, sob o argumento de que “se trata de imóvel irregular com descrição precária” sendo “necessário que após e concomitante ao registro da compra e venda se faça a apuração de remanescente com retificação nos moldes do Art. 213, II, da Lei 6.015/73, devendo ser apresentado os documentos pertinentes”.

Nesse sentido, o Art. 213, II, da Lei 6.015/73 assim dispõe:

“Art. 213. O oficial retificara o registro ou a averbação: II – a requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resultem ou não, alteração de área, instruído com a planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no competente Conselho Região de Engenharia e Arquitetura – CREA, bem assim pelos confrontantes”.

No caso dos autos, verifica-se que não houve a alteração no imóvel que os impetrantes pretendem registrar para que seja exigido o memorial descritivo nos termos do artigo citado.

Ademais, pelos documentos apresentados nos autos, constata-se que o imóvel está identificado mediante individualização e indicação das medidas perimetrais, delimitações e confrontações, possibilitando os dados qualitativos e quantitativos do imóvel a ser registrado.

Para o registro, necessário se faz a descrição no título objeto de registro, a qual permita sua localização e individualização, o que demonstram os impetrantes com a documentação acostada. Logo, a exigência realizada pela Autoridade Coatora abusa do direito dos impetrantes de terem registrada a Escritura Pública.

Dada essa conjuntura, neste caso em particular, os documentos encartados aos autos, demonstram o DIREITO LÍQUIDO e CERTO dos Impetrantes.

Diante disso, a AUTORIDADE COATORA ao NEGAR seu registro da Escritura Pública, FERE DIREITO LÍQUIDO e CERTO da Impetrante, EVIDENCIANDO o “FUMUS BONIS IURIS”, bem como há a possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação (“PERICULUM IN MORA”), sendo de MEDIDA a CONCESSÃO da LIMINAR.

[...].

Ocorre que, em princípio, não verifico exigência ilegal por parte da Registradora, uma vez que a área adquirida pelos impetrantes não possui matrícula própria e está inserida dentro de uma área maior matriculada sob o no. 5.212, do Livro no. 02, do Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Sinop/MT.

Assim, em que pese os impetrantes alegarem que o imóvel adquirido está perfeitamente identificado, mediante individualização e indicação das medidas perimetrais, entendo,
a priori
, que a matéria controvertida demanda dilação probatória, bem como não verifico ato coator a ser corrigido.

No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

[...].

Em que pesem as informações desde o início juntadas aos autos pelos ora agravados a respeito dos limites da área que se pretende registrar, não nos parece prudente ignorar o fato de que essa mesma área, despida de matrícula, encontra-se abrangida por outra, de matrícula definida e, portanto, de perímetros bem assentados, daí provindo a razoável relutância do oficial cartorário em proceder o registro à revelia do procedimento de apuração de área remanescente, cuja não deflagração comprometeria, assim, a integridade dos dados constantes do registro público de imóveis.

Por outro lado, se isso é verdade, necessário seria lançar mão de meios de averiguação e comprovação que não se enquadram nos limites procedimentais da ação mandamental, pois inadmissível a dilação probatória. Perspicaz, portanto, a análise da d. Relatora destes autos de agravo de instrumento, que, num primeiro momento, desconfiou que “a matéria controvertida demanda dilação probatória”.

Sendo assim, ou se parte para a averiguação administrativa da área remanescente, ou se demonstram os seus reais limites, considerada essa circunstância, por vias judiciais ordinárias, excluída a do mandado de segurança. Esse é o cenário que se forma a nossa vista, ao menos neste momento preliminar. Em todo caso, parece-nos temerário, desde logo, determinar o registro do imóvel sem que as alegações levantadas pela autoridade estadual sejam levadas seriamente em conta.

[...].

Ademais, não há urgência na medida requerida perante o Juízo de Primeiro Grau, já que a escritura pública de compra e venda é datada de 4-9-1992 e a apresentação da sobredita escritura perante o Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Sinop, para proceder o registro, foi realizada apenas em 23-2-2023.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, conforme requerido.

[...].

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados pelos recorrentes, verifica-se que o recurso de agravo interno não comporta o almejado provimento.

Isso porque, conforme assinalado na decisão recorrida, não me parece prudente ignorar o fato de que a área que se pretende registrar, despida de matrícula, encontra-se abrangida por outra, de matrícula definida e, portanto, de perímetros bem assentados, de modo que, em princípio, pertinente a nota de exigência expedida pelo oficial cartorário em solicitar que concomitante ao registro de compra e venda se faça a apuração de remanescente da área, nos moldes do artigo 213, II, da Lei n. 6. 015/73
[1]
, cuja não deflagração comprometeria, assim, a integridade dos dados constantes do registro público de imóveis.

Eis o teor da nota de exigência no 6946, expedida pelo registrador:

[...]. Tendo em vista que se trata de imóvel irregular com descrição precária é necessário que após e concomitante ao registro da compra e venda se faça a apuração de remanescente com retificação, nos moldes do artigo 213, II, da lei 6.015/73. Devendo ser apresentado os documentos pertinentes. [...].

Soma-se a isso, o fato de que não restou comprovado o perigo da demora para concessão da medida liminar, tendo em vista que a escritura pública de compra e venda é datada de 4-9-1992 e a apresentação da sobredita escritura perante o Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Sinop, para proceder o registro, foi realizada apenas em 23-2-2023.

Anota-se, por oportuno, que, nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo dos agravantes, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

[1]

Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação:

II - a requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, bem assim pelos confrontantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023